Tribunal: TJPA
Processo: 0800124-93.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800124-93.2021.8.14.0083

APELANTE: JAMILSON CASTILHO TENORIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Reconhecimento pessoal realizado na fase policial. Nulidade não configurada. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Fundamentação idônea para exasperação da pena-base. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal) à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, cumulada com 61 dias-multa, em regime fechado. Alegação de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial e pedido de absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleito de readequação da dosimetria da pena.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP na fase policial enseja nulidade do reconhecimento pessoal do réu; (ii) verificar se a condenação encontra respaldo em provas suficientes e se a dosimetria da pena respeitou os critérios legais.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, ainda que sem a observância integral das formalidades do art. 226 do CPP, não acarreta nulidade quando a condenação se baseia em outros elementos de prova robustos e harmônicos. Precedentes do STF e STJ.

4. A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas pelo auto de apreensão de objeto, depoimentos testemunhais e confissão extrajudicial do réu.

5. O réu foi flagrado na posse de parte da res furtiva, corroborando a versão da vítima e das testemunhas, sendo insuficientes as alegações defensivas para afastar sua responsabilidade penal.

6. A exasperação da pena-base encontra amparo na valoração negativa das circunstâncias do crime, haja vista a invasão da residência da vítima durante a madrugada, violando sua intimidade e segurança. Fundamentação idônea e proporcional, conforme entendimento consolidado no TJPA.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP na fase policial não gera nulidade do reconhecimento pessoal quando há outras provas suficientes para embasar a condenação. 2. A invasão de residência no período noturno pode ser considerada circunstância negativa do crime de furto para fins de exasperação da pena-base, desde que devidamente fundamentada pelo julgador.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 155, caput; Código de Processo Penal, arts. 226 e 156.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias
do mês de fevereiro
e finalizada aos seis dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAMILSON CASTILHO TENORIO,
por meio do órgão da Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA.

Em 09 de janeiro de 2023, foi proferida sentença de extinção da punibilidade do corréu KAIRO PINHEIRO DE FREITAS, em razão de seu óbito, nos termos do art. 107, inciso I, do CPB. (sentença ID 18903567)

Por sua vez, proferida sentença condenatória em relação ao apelante, como incurso nas sanções do artigo
155,
caput
(crime de furto)
,
do Código Penal à pena de
2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, cumulada com
61 (sessenta e um) dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, em
regime fechado
. (sentença ID 18903589).

Consta da denúncia que, no dia 26 de maio de 2020, os denunciados ingressaram na casa da vítima, as 4h da madrugada e subtraíram para si 2 (dois) relógios e o valor de 1 (um) mil reais, em espécie, empreendendo fuga após o sucesso na empreitada.

A guarnição policial foi acionada, e logrou êxito em capturar o apelante, o qual confessou o crime e detalhou a participação do corréu na ação criminosa. (ID 18903495)

A defesa interpôs recurso de
apelação
(ID 19816498), pleiteando nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, por inobservância às regras dispostas no art. 226 do CPP, bem como, absolvição, sob alegada insuficiência probatória a embasar o édito condenatório.

Subsidiariamente, pugnou pela readequação da dosimetria, com a fixação da pena base no mínimo, arguindo fundamentação inerente ao tipo penal utilizada para negativar as circunstâncias do crime.

Por fim, prequestionou toda a matéria invocada (ID 19816498)

Em
contrarrazões
(ID 19816504), o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da sentença hostilizada.

Nesta Superior Instância, a D. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo
“
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente APELAÇÃO, interposta em prol de Jamilson Castilho Tenório
;”.
(Textual) (ID 22095113)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Pleito absolutório por insuficiência de provas e inobservância às regras do art. 226 do CPP

A defesa postulou pela absolvição do apelante, sob argumento de insuficiência probatória a embasar um decreto condenatório, aduzindo ainda a nulidade do reconhecimento em sede policial sob alegação de inobservância ao procedimento disposto no art. 226 do CPP.

Nesse diapasão, em que pese a argumentação defensiva do reconhecimento pessoal realizado, em tese, ter prescindido das formalidades previstas no art. 226 do CPP, tal inobservância não possui caráter suficiente para suscitar a nulidade processual, conforme entendimento da Suprema Corte, na qual
“apreciando e decidindo o HC 68.017, em que foi Relator o eminente Min. Sepúlveda Pertence (RTJ 131/1.205), entendeu que o reconhecimento pessoal, ainda que obtido sem observância do art. 226, CPP, não induz nulidade se, com abstração desta prova, a motivação da decisão condenatória se mantém, com base em indícios suficientes” (TACRIM - SP - AC Rel. Ricardo Dip - j 06.03.1998 RJTACRIM 37/309).

Sobre a questão,
verbis
:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO.
As formalidades de que cuida o art. 226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento se reverter de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades
. (precedentes).
Rejeito a preliminar
. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I. (TJPA, Acórdão nº 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 05/10/2021).

À vista disso, esclareço que a motivação da decisão condenatória foi lastreada na apreciação de todo o conjunto probatório, não advindo apenas do procedimento de reconhecimento realizado em sede inquisitiva, de tal forma, que o reconhecimento fotográfico não possui o condão de macular as demais provas colhidas no decorrer da instrução.

In casu,
materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de apreensão de objeto (ID 18903493), bem como, depoimento testemunhal prestado em juízo.

Verifico do teor da declaração da ofendida Ginete dos Santos Castilho, em sede policial, a plena convicção de ter sido o apelante quem entrou em sua residência, na madrugada, para efetuar o furto, nesse ponto, enfatizo que a vítima é tia do apelante. (ID 18903493).

Nesse contexto, destaco o depoimento da testemunha PM Mario de Oliveira Oeiras que em depoimento, constante do bojo da sentença condenatória, declarou que
“estava de serviço no dia dos fatos quando foram acionados acerca de um furto, por uma senhora que atribuiu a autoria dos fatos aos acusados Jamilson e Kairo. Declara que em diligência capturaram os suspeitos. Narra que Jamilson confessou que Kairo estaria com a quantia de R$1.000,00 (um mil reais) e ele estaria com um relógio. Relata ainda que durante a abordagem o réu Jamilson confessou a prática criminosa. Esclarece que o delito foi cometido durante a madrugada. Relata que conhecia Kairo anteriormente aos fatos, todavia não conhecia o acusado Jamilson. Narra que durante a abordagem policial Kairo afirmou que já havia gasto o valor furtado da vítima.”

O apelante por sua vez, em interrogatório, utilizou seu direito constitucional de permanecer em silêncio, contudo, em sede policial, o próprio apelante confessou os detalhes da empreitada criminosa, ao afirmar:

“Que é usuário de drogas e Que trabalha como autônomo, informa que tem Dois filhos e Que mora no Rio curuari pagão Canaticu; Que O INTERROGADO informa Que entrou na casa se sua tia de nome GINETE e furtou duas bolsas um a com dinheiro e a outra com os relógios; Que O INTERROGADO informa Que entrou na casa sozinho, porém antes do furto o INTERROGADO havia combinado com KAIRO após o furto ambos iriam se repartir o furto na casa do KAIRO; Que quando o INTERROGADO chegou na casa de KAIOR, o mesmo pegou a Bolsa da mão do INTERROGADO sendo a mesma que estava com o dinheiro e não quis dividir com o INTERROGADO; deixando só a bolsa do relógio com o INTERROGADO; Que O INTERROGADO informa Que a ideia do Furto foi dele mesmo e Que só havia combinado com KAIRO para dividir o furto, só que KAIRO sumiu com o valor furtado da vitima Que o INTERROGADO havia subtraído; Que O INTERROGADO informa Que encontra-se em Liberdade Provisória. (...)” (ID 18903493)

Ressalto que o apelante foi flagrado na posse de parte da
res furtiva
, um relógio da vítima, sendo que as alegações da defesa se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, assim, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação do apelante.

2. Da dosimetria

2.1. Da pena - base:

Em relação à dosimetria, a defesa pleiteia a
fixação da pena base no patamar mínimo legal,
arguindo fundamentação ínsita ao tipo penal a justificar a

circunstância judicial das
circunstâncias do crime.

A sentença condenatória assim versa, na parte que interessa:

“
1ª Fase.

Inicialmente, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

(...)

6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência etc,
Há de se valorar negativamente, vez que o crime ocorreu em residência, local de intimidade e segurança
. Aumento a pena em 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito.

(...)

Com base nas circunstâncias judiciais acima, fixo ao acusado Jamilson Castilho Tenório a PENA-BASE de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

(...)

3ª Fase.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que torno a PENA DEFINITIVA quanto ao réu Jamilson Castilho Tenório em de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 61 (sessenta e um) dias multa
.”

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Na hipótese, o magistrado exasperou a reprimenda basilar, face à negativação das circunstâncias do crime.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que a vetorial das
circunstâncias do crime

foi negativada em razão do crime haver sido praticado no interior da residência, violando o local de intimidade da vítima, onde ela encontra paz e segurança, figurando, portanto, fundamentação idônea e suficientemente apta a justificar a necessidade de maior rigor penal nessa fase da dosimetria, em perfeita consonância ao teor da Súmula 17 desta Egrégia Corte:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Nesses termos, diante da fundamentação supra, considerando desfavorável as
circunstâncias do crime
,
mantenho a pena base aplicada em édito condenatório, no
quantum
de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, por entender razoável e proporcional à prevenção do delito.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato não verificar flagrante ilegalidade a merecer reparo.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manutenção da sentença hostilizada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2025